Tribunal: TJPA
Processo: 0008774-91.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008774-91.2019.8.14.0097

APELANTE: ANDRE AMARAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, C/C ART. 1°, INCISO I, “A”, DA LEI N.° 9.455/97, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, do CP, C/C ART. 35, DA LEI N.° 11.343/06,

C/C, ART. 69, DO CÓDIGO PENAL –

HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
RECURSO DEFENSIVO
–

01)

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO
– INQUÉRITO POLICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO INADEQUADO E INADMISSÍVEL COMO MEIO DE PROVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
. Inviável o acolhimento da preliminar arguida pela defesa, pois, o inquérito policial é
considerado procedimento investigativo inquisitivo, de caráter administrativo e informativo, inexistindo, por conseguinte, prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório que devem ser exercidos amplamente na fase judicial. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;
02)

MÉRITO
:
2.1) DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DESCABIMENTO
. Materialidade e autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri da comarca da capital, devidamente demonstradas nos autos, através dos laudos de exame de necropsia médico-legal e outras provas materiais acostadas ao feito processual, bem como, diante das provas orais colhidas no decorrer da ação penal, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com forte embasamento no acervo probatório constante do processo criminal, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDRÉ AMARAL DA SILVA
, representado por defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que o acusado André Amaral da Silva, em conluio com os nacionais Diogo Júnior Pimentel Brasil, vulgo “Júnior Macauã e apontado como o chefe da associação criminosa”, Adriano Rangel Lima da Silva, Luiz José Trindade de Azevedo, Flávia Pereira dos Anjos, Laércio Maciel de Azevedo, Leandro Gomes da Costa, Luiz Wagner Reis Baeta, vulgo, “tandera” e Robson Lima Alves, se associaram em quadrilha ou bando armado para o fim de cometer os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, homicídios, favorecimento a prostituição ou outra forma de exploração sexual.

De acordo com o Ministério Público, a associação criminosa utilizava-se de inúmeras armas de fogo na prática dos crimes e a depender dos delitos que seriam planejados e executados, os denunciados adquiriam mais armas, motocicletas e veículos, registrando o
parquet
que os acusados se reuniam em vários motéis da região metropolitana de Belém, tendo como principal ponto de encontro o motel “sagitário”, localizado à Av. Mário Covas, município de Ananindeua, destacando a acusação que neste local os acusados utilizavam-se das suítes para encontros festivos regados a drogas e sexo, mas, também, para planejar e delimitar as ações da quadrilha.

Registra a inicial acusatória, que o nacional Diogo Júnior Pimentel Brasil era o líder da associação criminosa, determinando não apenas a distribuição de drogas, como, também, comandava e orientava as atividades dos demais comparsas, ordenando a eliminação de rivais,

função esta que cabia ao acusado André Amaral da Silva, soldado da organização, que dava apoio a Diogo Júnior, para assassinar os desafetos e ainda torturá-los, sendo André Amaral também responsável pela logística dos homicídios, adquirindo armas e motocicletas.

Narra o
dominus litis,
que o acusado André Amaral da Silva, participou diretamente de 03 (três) homicídios ocorridos no dia 09/08/2013, no período compreendido entre 20h00min e 22h00min, tendo como vítimas Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto César da Silva e Silva, que foram assassinadas por motivo torpe (drogas) e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, destacando o Ministério Público que as vítimas Deivid Marques Domicil e Luan William Domingues dos Santos morreram em razão de hemorragia intracraniana provocada por ferida pérfuro-contusa causada por projeteis de arma de fogo e Roberto César da Silva e Silva foi executado após receber um disparo de arma de fogo em órgão intra-abdominal, causando-lhe, também, hemorragia interna, e, em ambos os casos, os disparos foram feitos com características de tiros encostados. Os corpos das vítimas foram abandonados em um veículo Fiat Pálio, cor preta, placas NSM-1617, no local conhecido como Estrada da Francesa, município de Benevides.

Exsurge da denúncia, que no dia dos crimes de homicídio, os acusados e as vítimas se reuniram em uma das suítes do motel “sagitário”, localizado na Rod. Mário Covas, município de Ananindeua, tendo a denunciada Flávia Pereira dos Anjos e o denunciado Diogo Pimentel Júnior, mediante contatos telefônicos, tendo a primeira arregimentado várias mulheres para o local, atraído a vítima Roberto César da Silva e Silva, que também exercia o papel de soldado do tráfico na quadrilha comandada pelo segundo, sob o pretexto de se realizar mais uma “reunião” do bando criminoso, tudo, sempre regado com muita bebida, comida e sexo. As demais vítimas Deivid Marques Domicil e Luan Wiliam Domingues dos Santos, foram acompanhando Roberto César, que era conhecido pela alcunha de “major” ou “sumano”.

Assim, as vítimas ingressaram no motel “sagitário”, por volta de 14h57min, na condução e no interior do veículo Fiat Pálio, cor preta, placas NSM-1617, se dirigindo a suíte 301, sendo que o primeiro veículo a ingressar foi o automóvel modelo SPIN, cor preta, placas OTD-4955, seguidos de outro carro e mais uma motocicleta, tendo os ocupantes do quarto permanecido no local das 14h57min a 21h17min, embora tenham encerrado a conta por volta de 20h08min.

Colhe-se da acusação, que durante 05 (cinco) horas, vítimas e acusados permaneceram ingerindo bebidas alcóolicas e realizando atividades sexuais e durante a “festinha”, tanto os ofendidos como os denunciados divertiram-se e tratavam-se cordialmente. No entanto, após a orgia, por volta de 20h00, o chefe da quadrilha empunhou uma arma de fogo, tipo pistola e a apontou na direção de Roberto César, passando a questionar o ofendido a respeito das drogas, o que, teria sido a motivação do crime.

Na ocasião dos crimes de homicídio, os denunciados Diogo Júnior, Adriano Rangel Lima, André Amaral da Silva, Luiz José Trindade de Azevedo, Leandro Gomes da Costa e Robson Lima Alves, ingressaram com as vítimas, já rendidas, no quarto da suíte, fechando a porta e iniciando as torturas, por cerca de uma hora, sendo os ofendidos agredidos com socos, pontapés, pisões, com o objetivo de arrancar informações e confissões sobre assuntos relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo, por fim, as vítimas estranguladas com as faixas dos roupões pertencentes ao motel “sagitário”.

Afirmou o Ministério Público, que por volta de 21h17min, as vítimas foram colocadas em posição de submissão em relação aos seus algozes (laudo de levantamento de local de crime) e acomodadas no porta-malas do veículo, se encaminhando, a seguir, para o município de Benevides e, no percurso, os ofendidos foram executados com diversos disparos de arma de fogo e seus corpos foram abandonados no interior do veículo Pálio Fire.

Consignou o MP, que os autos processuais, indicam, também, que o acusado André Amaral da Silva, praticou o crime previsto no art. 288, parágrafo único do Código Penal, pois, claramente, comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa, bem como a divisão de tarefas entre os acusados. Nesse contexto, afirma a acusação que resta comprovado que o nacional André Amaral da Silva praticou o crime previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, pois ele estava associado aos outros denunciados para o êxito da empreitada criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Assim, diante dos fatos resumidamente apresentados, o Ministério Público apresentou denúncia contra todos acusados mencionados alhures, por diversos crimes, como formação de quadrilha, associação para o tráfico, tortura, homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e falsificação de documento público, conforme se verifica por meio do ID 19221716, fl. 2.039, sendo o nacional
ANDRÉ AMARAL DA SILVA,
ora apelante,

denunciado pelos crimes descritos no art.
121, §2°, incisos I e IV, (três vezes), c/c art. 288, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, I, da Lei n.° 9.455/97, (três vezes), c/c art. 35, da Lei n.° 11.343/06, todos praticados em concurso material de crimes
.

Encerrada a instrução processual e levado a júri,
ANDRÉ AMARAL DA SILVA
, foi condenado pelos crimes descritos no
art.

121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 1°, inciso I, “a”, da Lei n.° 9.455/97
, em relação às vítimas
Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto Cézar da Silva e Silva
, nas penas do
art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 35, da Lei n.° 11.343/06
, recebendo a pena total de
67 (sessenta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 1.000 (hum mil) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento, argumentando, para tanto, que o inquérito policial, instaurado pela polícia judiciária para a apuração dos fatos tidos como criminosos, deve ser considerado inadequado e inadmissível como meio de prova, aduzindo, que os depoimentos contidos nos autos da referida peça administrativa, não foram produzidos mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, pugna pelo reconhecimento da nulidade fundamentada alhures.

No mérito
, postula o apelante pela reforma da sentença condenatória, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, registrando que o conjunto probatório produzido nos autos não sustenta as acusações formuladas pelo Ministério Público, inexistindo elementos que demonstrem que o recorrente tenha praticado os crimes pelos quais foi condenado.

Assim, requer a anulação do julgamento, para que possa ser a outro submetido, pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

De igual modo, à Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação apresentado por
André Amaral da Silva.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO.

Inicialmente, requer o apelante em matéria preliminar, a declaração de nulidade do julgamento, argumentando que o inquérito policial, instaurado pela polícia civil para a apuração dos fatos criminosos, deve ser considerado inadequado e inadmissível como meio de prova, aduzindo, que os depoimentos contidos nos autos da referida peça administrativa, não foram produzidos mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, adianto, desde já que a preliminar arguida deve ser rejeitada, pois, em primeiro lugar inexiste previsão legal que sustente o pleito apresentado pela defesa, além disso, o requerimento formulado pelo apelante afronta o que determina o art. 12, do Código de Processo Penal,
verbis: “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”
.

Desta forma, fica claro que a norma processual em vigor, determina, claramente, a obrigatoriedade de acompanhamento do inquérito policial na inicial acusatória, pois em nosso ordenamento jurídico, como se sabe, prevalece o sistema acusatório, ou seja, a defesa somente irá discutir o conjunto das provas colhidas em sede de IPL, posteriormente, a apresentação da denúncia por parte do órgão ministerial, sendo, portando, a primeira fase da persecução penal, considerada como procedimento investigativo inquisitivo, de caráter eminentemente administrativo e informativo, inexistindo, por conseguinte, prejuízo ao contraditório que será, como se sabe, exercido abrangentemente na fase judicial, assim, a nulidade arguida não merece ser acolhida.

De mais a mais, a peça administrativa produzida no âmbito da polícia judiciária, possui natureza jurídica informativa e não processual. Logo, excetuando-se as provas ilícitas, eventuais vícios ou irregularidades existentes no IPL, não detém o condão de viciar o processo, além do que, e, como se verá mais a frente, a decisão adotada pelo Conselho de Sentença levou em consideração, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE CHAVE FALSA.
RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ANULAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE DESPONTADA NO INQUÉRITO POLICIAL
. De maneira subsidiária, pretende-se reparos na dosimetria penal.
Preliminar de nulidade por irregularidade no inquérito policial. Descabimento. Inexistência de contaminação da ação penal em razão de eventuais vícios ocorridos na fase extrajudicial. Inquérito policial que possui natureza informativa e é dispensável à propositura da ação.
De toda sorte, nulidade do flagrante não evidenciada, na medida em que o apelante sequer foi preso em flagrante delito. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Depoimentos policiais válidos e harmônicos. Réu surpreendido junto ao seu comparsa, próximo ao carro utilizado na empreitada delitiva, em cujo interior foram localizadas peças pertencentes ao veículo subtraído. Reconstrução dos fatos, em razão da instrução processual, que indica, estreme de dúvidas, a responsabilidade do apelante. Condenação mantida. Da individualização das penas. Reparos incabíveis. Penas-base atribuídas nos patamares mínimos. Regime inicial semiaberto confirmado, forte na reincidência do apelante na prática de crime doloso contra o patrimônio. Conversão da carcerária em restritivas de direitos inadmissível, diante da reincidência do imputado. Apreciação de pedido de indulto que compete ao Juízo da Execução.
Recurso conhecido e improvido
. (TJSP - Apelação Criminal: 0000077-36.2018.8.26.0080 Cabreúva, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento:
18/04/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. O inquérito policial é apenas uma peça investigativa dispensável, não contendo nulidades, apenas irregularidades que não contaminam a ação penal.
2. O artigo 226 do Código de Processo Penal constitui-se em uma recomendação e não em exigência legal. Caso não sejam cumpridas suas determinações, a autoria deve ser aferida por outros meios. 3. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando presente a justa causa para realização das buscas e ela foi precedida de autorização para ingresso dos policiais no imóvel. 4. Não há como reconhecer a minorante da participação de menor importância, se houve divisão de tarefas. 5. Havendo comprovação que foi utilizada uma arma de fogo para a prática do crime de roubo, inviável o decote da referida causa de aumento de pena. 6. Há ofensa ao princípio da correlação quando a denúncia não narra o crime de receptação em relação a um dos réus e a sentença reconhece a prática de tal delito. 7. Se a arma foi apreendida na residência do réu, logo após a prática do crime de roubo, não há que se falar em delitos autônomos, devendo ser aplicado o princípio da consunção. 8. No crime de roubo majorado, diferente do que ocorre no crime de furto qualificado, diante da existência de mais de uma causa de aumento, deverá o julgador se ater ao limite de aumento mínimo e máximo previsto no tipo penal, e não levá-las para as balizas judiciais. (TJMG - Apelação Criminal: 0050913-35.2021.8.13.0188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02) MÉRITO

2.1)
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, consignando que o conjunto probatório produzido no decorrer da ação penal, não sustenta as acusações formuladas pelo órgão ministerial, inexistindo, desta forma, elementos que demonstrem que o recorrente tenha praticado os crimes pelos quais foram condenados.

Assim, requer a anulação do julgamento, para que possa ser a outro submetido, pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Entretanto, o pedido apresentado pelo recorrente não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a materialidade e autoria dos crimes pelos quais o apelante André Amaral da Silva foi condenado, restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Quanto a materialidade, foram carreados aos autos os seguintes documentos que comprovam a prática dos crimes: 01) Laudo de perícia de constatação – genérica de constatação (ID 19221175, fl. 103 a 115); 02) Laudo de identificação biológica pelo exame de DNA, referente à vítima, Deivid Marques Domicil (ID 19221179, fl. 116/117); 03) Laudo de identificação biológica pelo exame de DNA, referente à vítima Luan William Domingues dos Santos (ID 19221180, fl. 118/119); 03) Laudo de identificação biológica pelo exame de DNA, referente à vítima Roberto Cezar da Silva e Silva (ID 19221181, fl. 121/122); 04) Laudo de exame de pesquisa de substância Hematóide, realizado no veículo Fiat Pálio, cor preta, placas NSM-1617, utilizado pelo apelante e pelos outros membros da associação criminosa, para transportar o corpo das vítimas até uma estrada abandonada no município de Benevides (ID 19221329, fl. 770/771); 05) Relatório de inteligência n.° 002/2013, versão final, (ID 19221584, fl. 1.441 a 1.745); 06) Laudo de levantamento de local de crime com cadáver (ID 19221614, fl. 1.486 a 1.494); 07) extratos de notas fiscais, referentes a hospedagem das vítimas e dos acusados no local (motel sagitário) em que ocorreram os delitos de homicídio (ID 19221618, fl. 1.496); 08) extratos de notas fiscais apresentadas pelo motel sagitário, comprovando as consumações efetuadas pelos acusados e pelas vítimas (ID 19221618, fl. 1.498) 08) notas referentes a hospedagens das vítimas e dos acusados (ID 19221621, fl. 1.502 a 1.506); 09) relatórios das interceptações telefônicas (ID 19221648, fl. 1.608 a 1.653); 10) autos de reconhecimento por fotografia (ID 19221663, fl. 1.699 e ID 19221664, fl. 1.701), quando o apelante André Amaral da Silva, foi reconhecido pelas testemunhas Vanessa Farias Macdovel e Flávia Pereira dos Anjos Araújo como um dos

acusados que estava presente no motel sagitário, no que dia em foram praticados os crimes de homicídio qualificado; 11) relatório final do IPL (ID 19221665, fl. 1.706 a 1.742); 12) Laudos de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal juntados aos autos das vítimas Deivid Marques Domicil (ID 19222114, fl. 8.167), Luan William Domingues dos Santos (ID 19222115, fl. 8.169) e Roberto Cézar da Silva e Silva (ID 19222116, fl. 8.171).

Registre-se, por oportuno, que de acordo com os laudos de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal, as 03 (três) vítimas foram torturadas pelo apelante e pelos outros acusados e posteriormente, foram sumariamente executadas com tiros na cabeça, com características de tiros encostados, sofrendo, traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana, respectivamente.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa.

Por certo, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal, consubstanciada nos depoimentos colhidos durante o decorrer de todo o processo criminal,

demonstra que o apelante, juntamente com outros elementos criminosos, comprovadamente comandados por Diogo Júnior Pimentel Brasil, vulgo “Júnior Macauã, estava presente no dia dos fatos criminosos, que resultaram no assassinato brutal de 03 (três) pessoas, que, antes de serem executadas foram severamente torturadas pelo recorrente e outros meliantes, sendo os corpos abandonados dentro de um carro, modelo FIAT Pálio, de propriedade da vítima Roberto Cézar, em uma estrada de difícil acesso localizada no município de Benevides.

Na espécie, os depoimentos prestados nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela Delegada de Polícia Civil Maria Cristina Valle, bem como, pela acusada Andreza Oliveira Rocha e ainda pela testemunha de acusação Edilene Bueno da Silva, funcionaria do motel onde o apelante e os outros criminosos estavam reunidos consumindo drogas, praticando atividades sexuais com garotas de programa e planejando os mais diversos crimes, não deixam dúvidas quanto a execução dos delitos pelos quais o apelante foi condenado a mais de 60 (sessenta) anos de prisão.

Primeiro, registro, em síntese, o depoimento prestado pela DPC Maria Cristina Valle, também citado na decisão de pronúncia (ID 9171129, fl. 4.528), que, conduziu as investigações sobre os crimes detalhadamente narrados na inicial acusatória,
verbis: “Que foi acionada pelo CIOP;
Que uma das vítimas, se referia a Roberto Silva e Silva, conhecido por “Samhou”
, que já havia sido indiciado por homicidio;
Que com os nomes das vítimas tiveram acesso aos telefones das vítimas e cruzando os dados, chegaram ao local provavel e ao fim, chegaram ao motel onde ocorreram as mortes
;
Que tiveram acesso as filmagens
; Que realizaram o serviço de inteligência da polícia;
Que não apenas os homicidios, era o local em que orquestravam diversos outros delitos, incluisve o tráfico de drogas
;
Que no inicio tiveram acesso às imagens e fotografias dos que estavam dentro do carro, mas os próprios funcionários do motel também procederam ao reconhecimento e identificaram as meninas que estavam no motel
;
Que as três vítimas, e mais quatro ou cinco homens se reuniram em um cômodo do motel sagitário e se reuniram para o que chamam de festinha e houve um desentendimento
;
Que eles chegaram como convidados e essas meninas quatro ou tres garotas, estavam participando da festinha e teve o desentendimento
;
Que o Roberto foi colocado arma na cabeça dele e levado para o quatro reservado e ai foi ordernado que as meninas saíssem
; Que incluisve duas delas foram para o Estado do Maranhão com o Diogo;
Que chegaram dos acusados, mediante a análise de vínculo entre fotos e imagens e as interceptações telefônicas
;
Que os audios comprovam que Diogo era traficante; Que incluisve homicidios figuram nos áudios
;
Que os indícios apontam que o motivo da morte era o tráfico de drogas
;
Que Roberto era conhecido na Cremação por tráfico e frequentava as festas de Diogo
;
Que os três (as vítimas), foram levados para o quarto, mediante arma e elas estavam no local (gatotas de programa)
;
Que embora nenhuma tenha confessado todos estavam no local
;
Que as meninas sabiam que ninguém ia brincar ali
; Que então elas sabiam que ali não era uma brincadeira; Que quem conhecia a historia era o acusado Juninho Macauã, e era uma pessoa absolutamente fria
;
Que capaz de ter atraido as vítimas com a intenção de executa-las
;
Que passaram horas no motel; Que chegaram lá por volta de 17h00 e saíram por volta de 21h00min
;
Que todas (vítimas) tinham sinais de violência, mas foram mortas por tiros; Que foram encontradas faixas
, tocas de motel; Que haviam mais de 10 (dez) pessoas nesta festa;
Que não foi só a escuta telefônica, pois teve todo um trabalho de campo para fazer a ligação das meninas com o homícidio
;
Que a questão é que estavam no local
;
Que era uma festa regada a bebida e drogas
;
Que sabiam que os homens eram envolvidos em drogas e quadrilha
;
Que os homens eram pessoas extremamente violentas
;
Que elas presenciaram o momento em que mediante uma arma, foram forçadas três pessoas a entrar no quarto
e assim a conclusão é que as mulheres tem participação omissva no evento homicida;
Que a própria Vanessa falou na polícia que presenciaram o momento em que as vítimas foram levadas para o quarto com a arma
;
Que as reuniões no motel eram para a realização de crimes
;
Que houve o reconhecimento dos funcionários dos carros dos acusados e de algumas fotografias
;
Que os acusados tinham o hábito de frequentar aquele motel
;
Que a interceptação telefônica só veio a fortalecer a análise do vínculo;
Que essas pessoas estavam no motel, local do crime e tinham contato com Diogo
”.

Por sua vez, a acusada Andreza Oliveira Rocha, ao ser interrogada, conforme depoimento acostado aos autos (ID 9171129, fl. 4.532), reconhceu o apelante como sendo um dos elementos que estava no motel sagitário no dia em que ocorreram os fatos criminosos. Em seus esclarecimentos, declarou, em sintese:
“Que participou da festa no motel e chegou por volta de 18h30min; Que ficou por volta de uma hora e meia lá; Que a Flávia lhe chamou; Que foi sozinha de táxi; Que não sabe o nome das outras garotas; Que só lembra do Diogo; Que na época era garota de programa; Que lhe falaram que era empresário e foi; Que durante o tempo que esteve lá, não ligou para ninguém;
Que chegou a ver e falar com as vítimas; Que o Diogo mandava as mulheres ficarem com as três vítimas
; Que a Flávia não falava nada; Que saiu do motel em um carro; Que já havia encontrado Diogo outra vez e ele lhe confundiu com outra mulher e lhe ameaçou de morte; Que a depoente quis ir embora, mas eles trancavam a porta; Que não acompanhou o depoimento das testemunhas; Que não dava dinheiro para a Flávia; Que nesse dia, pegou um táxi e foi sozinha para o motel;
Que acha que tinha até menor nesse dia; Que tinha entre nove e dez mulheres; Que a droga era colocada em um prato
;
Que via outras mulhres usando drogas
;
Que teve relação com os que morreram
; Que o único que não se envolvia era o Diogo;
Que reconhece o acusado André Amaral da Silva, como sendo o elemento que tentou lhe matar anteriormente; Que esse acusado (André) não lagargava o Diogo; Que o acusado (André) estava em dois eventos ao lado de Diogo
;
Que os acusados lhe pediram para dar mais atenção aos que faleceram
; Que estavam com medo na hora; Que estavam todos os homens e meninas separadas;
Que o som estava muito alto porque os homens estavam discutindo
; Que ficou com medo e ia e foi se arrumando; Que um deles deu dinheiro para Flávia; Que foi um moreno baixinho que estava de chapéu; Que as moças foram todas em um carro; Que foram uma em cima da outra;
Que chegou a ver o Diogo com a pisola na mão
;
Que o Diogo torutava as meninas
; Que pegava na marra, não pagava; Que lembra que esse moreno chegou no final;
Que era costume de Diogo fazer eventos
; Que Flávia foi a única que não teve relação com ninguém; Que recebeu R$ 150,00 reais; Que não chegou a ver nenhuma agressão;
Que nesta segunda vez esteve com Diogo e o acusado (André), lhe falaram que lhe confundiram ela com outra menina e lhe pediram desculpas
; Que quando chegou tinham dois carros na garagem e um fora; Que a polícia lhe ligou e contou tudo que aconteceu; Que as vítimas estavam curtindo despreocupadas
; Que lembra dos três que morreram”.

Com efeito, analisando os depoimentos das testemunhas mencionadas alhures, verifica-se que a dinâmica criminosa, revela que as vítimas
Deivid Marques Domicil
,
Luan William Domingues dos Santos
e
Roberto Cézar da Silva e Silva
, foram atraídas, de forma premeditada, a uma das suítes do Motel Sagitário, localizado no município de Ananindeua, para participar da “festinha” promovida pelo chefe da associação criminosa, que, como visto, foi regada com o consumo de drogas e bebidas alcoolicas, contando com diversas garotas de programa, algumas, talvez, até menores de idade e em determinado momento, supostamente, vítimas e acusados se desentenderam em razão de questões ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo os ofendidos levados a um quarto, e logo em seguida, torturados e executados, estando comprovado que André Amaral da Silva estava no local participando ativamente da orgia com os outros acusados e como bem destacado nos autos o referido apelante, era considerado como soldado da organização, que dava apoio a Diogo Júnior, para assassinar desafetos e ainda torturá-los, sendo ele também responsável pela logística dos homicídios, adquirindo armas e outros itens usados nos delitos.

Ainda no que diz respeito a prova oral carreada aos autos, Edilene Bueno da Silva, outra funcionário do Motel Sagitário, também confirmou que o apelante André Amaral da Silva, estava no local em que ocorreram os delitos, fato este, aliás, também corroborado pelo
custos legis
em seu parecer acostado através do ID 19700349, fl. 8.338, corroborando, portanto, o reconhecimento efetuado por Vanessa Farias Macdovel e Flávia Pereira dos Anjos Araújo.

Registre-se, igualmente, que também restam comprovados nos autos, os delitos previstos no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada) e no art. 35, da Lei n.° 11.343/06 (associação para o tráfico de entorpecentes), como bem demonstram as interceptações telefônicas acostadas ao processo criminal em epígrafe e que revelam que o apelante e os outros integrantes do grupo criminoso, negociavam substâncias entorpecentes e praticavam outros crimes, entre eles, o delito de homicídio e tráfico de pessoas, conforme relatórios acostados por meio do ID 19221791, fls. 5.576, fl. 5.581, fl. 5.582, fl. 5.585, fl. 5.587, fl. 5.591, fl. 5.594, fl. 5.596, fl. 5.598, fl. 5.602, fl. 5.604, fl. 5.606, fl. 5.615.

Ademais,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria dos crimes pelos quais o apelante André Amaral da Silva foi condenado, sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que o recorrente possa ser a outro submetido, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NA MODALIDADE TENTADA; TORTURA QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO
– Preliminares – Nulidade do julgamento por violação à garantia constitucional do sigilo das votações ou à regra da incomunicabilidade dos jurados – Rejeição – Ausência de manifestação por parte da jurada capaz de influenciar o Conselho de Sentença – Prejuízo não demonstrado – Nulidade do julgamento pela ausência de quesito obrigatório específico sobre a tese defensiva de desclassificação de homicídio doloso para culposo – Inocorrência – Preclusão – Resposta em quesito anterior na qual o corpo de jurados afirmou a presença do dolo –
MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ENTRE A PROVA DOS AUTOS E A DECISÃO EMANADA DO CORPO DE JURADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
– Dosimetria da pena bem aplicada – Pedido de gratuidade e detração penal – Matérias afetas ao Juízo das Execuções Criminais – Sentença mantida – Preliminares rejeitadas – Recursos não providos. (TJSP - Apelação Criminal: 1505434-69.2019.8.26.0602 Sorocaba, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 18/04/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL Número : 0044392-38.2018.8.09.0076 Comarca : IPORÁ 1º Apelante : HALAN CLAYTON DE OLIVEIRA MAIA 2º Apelante : LUIS HENRIQUE DORNELES BISPO Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : DES. J. PAGANUCCI JR. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE JUNTADA DA ATA DE JULGAMENTO. 1- Constatado que a ata de julgamento foi devidamente acostada aos autos anteriormente à apresentação das razões recursais, inexiste a aventada nulidade.
MÉRITO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
.
2- Não se sujeita a juízo de reforma no grau revisor, o veredicto do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas em plenário de julgamento, arrimado pelo conjunto fático-probatório, não revelando solução contrária à prova dos autos.
3- Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, tendo os jurados concluído pela procedência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, inviável que esta Corte de Justiça promova juízo de valor acerca da caracterização ou não, sob pena de imiscuir-se na competência constitucional do Tribunal do Júri. 4- Apelos conhecidos e desprovidos. (TJGO 0044392-38.2018.8.09.0076, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

Ante o todo o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória imposta a
ANDRÉ AMARAL DA SILVA
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024